Tribunal: TJSP
Processo: 2267968-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de instrumento. Alegação de contradição. Vício inexistente. Parte queixosa que apenas rediscute o que ficou assentado. Compatibilidade entre a motivação e a conclusão do julgado. Circunstância que lhe é bastante para sua eficácia como entrega da prestação jurisdicional. Incompatibilidade entre a parte dispositiva do acórdão e a que a embargante julga

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de instrumento. Alegação de contradição. Vício inexistente. Parte queixosa que apenas rediscute o que ficou assentado. Compatibilidade entre a motivação e a conclusão do julgado. Circunstância que lhe é bastante para sua eficácia como entrega da prestação jurisdicional. Incompatibilidade entre a parte dispositiva do acórdão e a que a embargante julga que fosse a correta que não constitui requisito para o manejo dos embargos de declaração. Hipótese que se caracterizaria como erro de julgamento, não solucionável por essa via. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267968-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL, são embargados D MINNI COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI e
ANA CRISTINA FONSECA DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267968-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.293
2
Voto no 44.293
Embargos de declaração no 2267968-68.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Moka Fundo I - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Multissetoria
Embargada: Dminni Industrial e Comércio Ltda. - Me
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de
instrumento. Alegação de contradição. Vício inexistente. Parte
queixosa que apenas rediscute o que ficou assentado.
Compatibilidade entre a motivação e a conclusão do julgado.
Circunstância que lhe é bastante para sua eficácia como entrega da
prestação jurisdicional. Incompatibilidade entre a parte dispositiva
do acórdão e a que a embargante julga que fosse a correta que não
constitui requisito para o manejo dos embargos de declaração.
Hipótese que se caracterizaria como erro de julgamento, não
solucionável por essa via. RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravante
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento no
2267968-68.2019.8.26.0000, o qual foi tirado dos autos do processo da ação
de execução por quantia certa contra devedor solvente, e buscava a reforma
da decisão que indeferiu a requisição de informes junto ao serviço
centralizado de registro de bens imóveis, bem como junto à SUSEP e Bolsa
de Valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267968-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.293
3
Dizia a agravante que o Poder Judiciário tem o dever de
concorrer para a efetividade da prestação jurisdicional com providências que
estão ao seu alcance.

Com os embargos de declaração essa discussão é renovada, a
pretexto de existência de contradição.
É o relatório.
No julgamento do agravo de instrumento, foi dito que, uma vez
exauridas sem sucesso as providências ordinárias de averiguação sobre a
existência de bens que possam ter os devedores, a atuação do Poder Judiciário
precisa estar minimamente justificada, com renovação de consultas a órgãos
públicos dentro de períodos razoáveis que possam sugerir a probabilidade de
mudança de fortuna, tudo para que não passe a Justiça a atuar como auxiliar
da partes em condutas puramente investigatórias e aleatórias.
Como visto, há coerência entre a motivação e a conclusão do v.
acórdão, e é o que quanto basta para lhe imprimir completa eficácia como
prestação jurisdicional, não sendo demais lembrar que a contradição que a
embargante alega não deixa de ser apenas a incompatibilidade entre o que se
concluiu com o julgamento e o que ela entende que devesse ser o correto,
cuja via eleita, à evidência, não se presta a esse fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267968-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.293
4
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator